Tribunal: TJDFT
Processo: 0745407-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SISBAJUD e RENAJUD. REITERAÇÃO. RAZOABILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA HÁ SEIS ANOS. PESQUISA INFOJUD E E-RIDF. POSSIBILIDADE. STJ. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CONSULTA SINESP E INFOSEG. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. ARTIGO 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SISTEMA SNIPER. ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAREM A PROBABILIDADE DE ÊXITO DA DILIGÊNCIA. AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como RenaJud e SisbaJud, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 1.1. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta.
2. O princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, impõe que todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. Deve, pois, o juiz adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis ao Juízo. 2.1 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem permitido a utilização de pesquisas aos sistemas informatizados judiciais independente do exaurimento das vias extrajudiciais, a fim dar maior agilidade e efetividade à tutela jurisdicional (REsp n. 1.347.222/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 2/9/2015). 2.2 Assim, é lícito ao exequente requerer ao juízo que promova a consulta aos sistemas INFOJUD e E-RIDF, independentemente do esgotamento das diligências do credor.
3. O SINESP e o INFOSEG são redes que integram informações dos órgãos de Segurança Pública, Justiça e de Fiscalização em todo o país, provendo dados de pessoas com inquéritos, processos, mandados de prisão, além de dados de veículos, condutores e armas, o que não se mostra proveitoso à pesquisa de bens passíveis de penhora da devedora. 3.1 A utilização dos referidos sistemas deve ser analisada caso a caso, levando-se em consideração o princípio da razoabilidade, bem como a utilidade ao processo, conforme disposto no parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil.
4. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma ferramenta que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, sendo desenvolvido com vistas a promover maior efetividade e agilidade aos processos judiciais. 4.1 Inexistindo indícios mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, vê-se a impossibilidade de seu deferimento. Precedentes desta Turma.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.